Tribunal: TJDFT
Processo: 0716246-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716246-89.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAPITAL DO REMO LTDA RECORRIDO: CLUBE CULTURAL E RECREATIVO NIPO BRASILEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RESCISÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTO NA ESFERA RECURSAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. AÇÃO PRÓPRIA. I – A reprodução dos argumentos da contestação nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não impede o conhecimento do recurso. Rejeitada a preliminar de não conhecimento. II – O documento juntado com a apelação é anterior à contestação e a ré não apresentou justificativa para a juntada extemporânea, art. 435 do CPC. III – Diante da ausência de pedido de indenização por benfeitorias na presente ação e na ação de rescisão contratual conexa (processo no 0716253-81.2022.8.07.0001), a matéria poderá ser objeto de ação própria, tal como consignado na r. sentença. IV – Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 473 do Código Civil, sob o argumento de que a rescisão unilateral só deveria produzir efeitos após transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos, respeitando a boa-fé contratual. Defende que o recorrido deveria indenizar a recorrente à título de perdas e danos referente as construções realizadas no local do arrendamento, haja vista o alto investimento. Aponta divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça e do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento de multa pelo abuso no direito de recorrer. Pugna, ainda, pela majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento ao artigo 473 do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Nas razões da apelação, alega que “[...] é sabido que se admite a reconvenção, se houver conexão entre ela e a ação principal ou entre ela e o fundamento da defesa, conforme ocorreu no caso em apreço, vez que foram realizadas as manutenções e obras no espaço devido ao aditivo contratual pactuado entre as partes, objeto da presente ação” (id. 40078848, pág. 9). No entanto, a apelante-autora não apresentou reconvenção nem juntou documentação comprobatória das despesas relativas às melhorias do local do arrendamento na ação conexa (processo no 0716253-81.2022.8.07.0001). Na presente ação, os pedidos formulados referem-se ao cumprimento do contrato de arrendamento, não à indenização por benfeitorias. Ressalte-se que, ao contrário do alegado pela apelante-autora, a r. sentença única não julgou improcedente a suposta pretensão indenizatória, que, reprise-se, nem sequer foi formulada, tanto que consignou, in verbis: “Por fim, a questão arguida acerca do direito ao recebimento de indenização pelas benfeitorias realizadas nas dependências do autor, como não faz coisa julgada, poderá ser arguida em ação própria, devendo o réu apresentar as provas cabais do seu direito, ressaltando que também a matéria poderá ser analisada sobre o crivo do contrato e seus aditivos.” (id. 40078837, pág. 6). (ID 42095376). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no REsp n. 1.917.753/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.984.117/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Ademais, “A divergência baseada em paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 13 do STJ” (AgInt no AREsp 1.882.857/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 6/5/2022). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por abuso do direito de recorrer, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023